Tribunal: TJMT
Processo: 1016944-71.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016944-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELVIS PAES DE ARRUDA - CPF: 702.828.461-15 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO -NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I - A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43 , § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

II - Comprovado o envio de notificação, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1016944-71.2023.8.11.0002 interposto por ELVIS PAES DE ARRUDA contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS” onde litiga com BOA VISTA SERVICOS S.A perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 204552177 o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitrou em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de o requerente ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 204552179 que o ônus probatório é pertencente a ré quanto ao fato impeditivo, modificativo e restritivos de direitos da parte Autora, por trata-se de parte hipossuficiente, exigindo que comprove a efetividade ao envio das correspondências ao consumidor, desencargo ao qual não se desincumbiu;

Aduz que encontra-se presente o ato ilícito, pois a parte Autora não foi previamente notificada da inscrição de seu nome no cadastro de proteção de crédito sobre os débitos incluso, sendo irrelevante informações de outros registros já baixados, os quais sequer constam em certidão de débito juntada. Neste passo, comprovado a irregularidade do ato, tem-se que o dano moral puro em decorrência de sua existência, dispensando a prova de sua ocorrência;

Requer presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença a fim de: a) Condenar a requerida ao valor de pleito indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso, conforme decisões proferidas recentemente;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória c/c indenizatória de danos morais ajuizada por ELVIS PAES DE ARRUDA, ora apelante, em face de BOA VISTA SCPC, ora apelada.

Narrou a parte autora/apelante que seu nome foi inscrito no cadastro restritivo mantido pela requerida/apelada, porém não comunicado previamente a respeito da inclusão da restrição. Afirma que em decorrência da irregularidade na conduta da requerida perdeu seu crédito ocasionando-lhe um grande prejuízo, requerendo, ao final, que seja declarada ilegal as inscrições do seu nome cadastro de inadimplentes mantido pela requerida, a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplência e a condenação da requerido à indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O juiz a quo julgou a ação improcedente. Condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e verba honorária, que arbitrou em 15% sobre o valor da causa, de exigibilidade.

A tese recursal funda-se na alegação de que não foi previamente notificada da inscrição de seu nome no cadastro de proteção de crédito, o que alegadamente lhe causou danos morais.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“(...)

Nota-se que a requerida trouxe aos autos a comprovação de que realizou a notificação prévia do requerente, comunicando-lhe sobre os pedidos de inclusão do seu nome em seu banco de dados, conforme se observa dos ids. 121464076, 121464078 e 121464075 enviadas no endereço eletrônico do requerente.

Com efeito, tenho que a requerida comprovou o envio da comunicação ao requerente, cumprindo, assim, o ônus processual previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, inexistindo razões, portanto, a caracterizar a prática do ato ilícito pela requerida, a ensejar a reparação pelos supostos danos morais sofridos pelo requerente.”

É certo que a notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplência é uma formalidade indispensável à sua regularidade, conforme consta do artigo 43, § 2º do CDC.

É nesse sentido o entendimento da jurisprudência mineira:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. CONTRATO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BAIXA DO CADASTRO. NECESSIDADE. DEVEDOR CONTUMAZ. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 385 DO STJ. Quando há nos autos prova de que o requerente é devedor contumaz, não tendo ele se insurgido contra os demais apontamentos no SERASA, não há falar em indenização, por danos morais, pois a negativação, mesmo indevida, não violou sua honra nem manchou o seu nome na praça. Tal entendimento já se tornou pacificado no Superior Tribunal de Justiça, originando a Súmula 385 que estabelece: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." A notificação prévia, exigida pelo artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação do órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito, a teor do entendimento expresso no Enunciado n.º 359 da Súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMG - Apelação Cível 1.0079.15.005164-1/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2017, publicação da sumula em 23/01/2018)

Verificando o que consta dos autos, denota-se que o banco de dados requerido apresentou comprovante de envio de notificação por e-mail à parte autora, sendo este considerado suficiente pelo juízo de primeira instância.

Conforme se observa do artigo 43, § 2º, do CDC, a comunicação escrita ao devedor acerca da negativação é suficiente, não se exigindo nem mesmo o aviso de recebimento, conforme enunciado da súmula nº 404, do STJ.

Diante disso, entendo possível a notificação pela via eletrônica.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara Cível:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADMINISTRADORA DE BANCO DE DADOS - NEGATIVAÇÃO - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - ARTIGO 43, § 2º DO CDC - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR - ENVIO DA NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL - VALIDADE - INSCRIÇÃO REGULAR - SENTENÇA MANTIDA. - O art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor determina a notificação do consumidor acerca da inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. - Para a regularidade da inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos, deve o réu comprovar ter expedido regularmente a notificação para o endereço que lhe foi fornecido pelo credor. - Comprovado o envio de notificação, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição. - Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.495112-3/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/0020, publicação da sumula em 03/09/2020)"

Diante disso, verifica-se cumprida a obrigação legal de notificação prévia da parte devedora inexistindo ilegalidade no caso em apreço.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024